Tribunal: TJSP
Processo: 2106632-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização - seguro garantia - forma idônea de "garantia de cumprimento de sentença" e não de 'pagamento voluntário de débito' - inclusão de multa e honorários advocatícios em novo cálculo - agravo provido.